Tribunal: TJES
Processo: 5002510-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002510-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: MILTON NATALICIO SABINO DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU:
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR NULA DE PLENO DIREITO a cláusula penal imposta no contrato de adesão, bem como condenar a ré a restituir de forma imediata o valor devido ao requerente em razão da cota nº 0681, pertencente ao Grupo nº 00514 (R$40.339,78 - quarenta mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), deduzindo do montante taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que o requerente permaneceu consorciado [...].
RECURSO DA PARTE REQUERIDA QUE SE LIMITOU SOMENTE A PEDIR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INIC
IAL, POIS HOUVE O PAGAMENTO EM ESPÉCIE DA CARTA DE CRÉDITO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO AUTOR.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇ
ÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. O REQUERENTE NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR TENHA REALMENTE RECEBIDO O VALOR QUE A ADMINISTRADORA ALEGA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO FATO EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, CPC.
NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.